Tribunal: TJMT
Processo: 1012119-61.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012119-61.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUDISON DE SOUZA JUNIOR - CPF: 039.105.671-93 (APELANTE), ROBSON DOS SANTOS - CPF: 693.416.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEMERSON BARBOSA PINHEIRO - CPF: 026.221.431-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS HARMÔNICAS (DEPOIMENTO POLICIAL). QUANTIDADE, FRACIONAMENTO, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO APREENDIDOS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA O TRÁFICO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, de fixação do regime inicial semiaberto.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas autorizam a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006); (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser abrandado do fechado para o semiaberto à luz da reincidência e do art. 33 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade e da autoria decorre do auto de apreensão, do laudo toxicológico e de depoimentos policiais firmes e coerentes em juízo, sob contraditório, suficientes para sustentar a condenação quando harmônicos com os demais elementos. Enunciado Orientativo n. 08 (TJMT).

4.

A quantidade e o fracionamento da droga, a apreensão de balança de precisão com resquícios e de dinheiro sem comprovação de origem lícita evidenciam destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

5.

A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico, sendo comum a figura do traficante-usuário. Enunciado Orientativo n. 3 (TJMT); precedentes do STJ reconhecem a suficiência da palavra policial e a inviabilidade de desclassificação que demande reexame de prova (AgRg no RHC 193.642/SC; AgRg no AREsp 2.423.220/SP; AgRg no AgRg no AREsp 2.612.974/SP).

6.

O crime de tráfico é de ação múltipla, não se exigindo flagrante de venda para a tipificação (Enunciado Orientativo n. 07, TJMT).

7.

Reconhecida a reincidência e sendo a pena superior a 4 e inferior a 8 anos, é cabível o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal; jurisprudência do STJ e do TJMT confirma a adequação do regime mais gravoso ao reincidente (STJ, AgRg no REsp 2011544/PR; TJMT, N.U 1013598-26.2022.8.11.0042).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Depoimentos policiais harmônicos com as demais provas são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas. 2. Quantidade, fracionamento do entorpecente, presença de balança de precisão e dinheiro sem origem lícita indicam finalidade mercantil e afastam a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 3. A condição de usuário não afasta a prática do tráfico. 4. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado quando a pena é superior a 4 e não excede 8 anos, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Código Penal, art. 33, § 2o. Enunciados Orientativos TJMT n. 03, 07 e 08.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Sexta Turma, j. 10/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Quinta Turma, j. 11/12/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.612.974/SP, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 03/12/2024; STJ, AgRg no REsp 2011544/PR, Quinta Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024; TJMT, N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, Terceira Câmara Criminal, j. 04/12/2024, DJE 09/12/2024; TJMT, N.U 1013598-26.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 30/01/2024, DJe 02/02/2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 08101532/2015 e n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Judison de Souza Júnior
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.

1012119-61.2023.8.11.0042, pelo Juízo da Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões recursais (id. 319065895), o apelante, por intermédio de defesa técnica constituída, pleiteia a
desclassificação da conduta
para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), ao argumento de insuficiência probatória quanto à destinação comercial do entorpecente e, subsidiariamente, a fixação do
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 319065897), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, consoante entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput da Lei no 11.343/2006) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Tese recursal de desclassificação para uso pessoal, previsto no art. 28, caput da Lei no 11.343/2006 – Impossibilidade – Autoria evidenciada por depoimentos policiais harmônicos e coerentes, corroborado pelas circunstâncias da prisão. Fuga e quantidade fracionada de droga que revelam a finalidade de mercancia – 2. Requerimento para alteração do regime do fechado para o semiaberto – impossibilidade - A reincidência e a pena superior a 04 (quatro) anos autorizam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, b, do Código Penal, sendo inviável a substituição por regime mais brando com base - A manutenção do decisum é medida que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.
”
(id. 322725356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou Judison de Souza Júnior pelo cometimento do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“No dia 17 de junho de 2023, por volta das 18h00min, na rua Joana Darc, n.° 132, bairro Jardim Eldorado, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
JUDISON DE SOUZA JUNIOR
foi preso em flagrante delito por
trazer consigo

drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Consta que a equipe da Força Tática estava em patrulhamento no bairro Jardim Eldorado e, ao adentrar na rua Joana Darc, visualizou o denunciado em
atitude que foi reputada suspeita, pois ao notar a presença da guarnição, ele dispensou uma sacola plástica ao solo
. Ato contínuo foi dada voz de abordagem com sinais sonoros e luminosos e, procedida a busca pessoal,
foi localizado dentro da cueca do denunciado, um pote plástico contendo
20 (vinte) pedras de substância análoga a pasta base e 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína
, enquanto que no bolso de sua bermuda foi apreendida a quantia de
R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais)
.”

Em seguida, realizada varredura pelo local da abordagem, foi localizada
a sacola plástica dispensada pelo denunciado e encontrado em seu interior
01 (uma) balança de precisão
em funcionamento
.”

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2023.121384-A01, acostado no Id. 123411310, concluiu que as porções apreendidas, sendo
02 (duas) porções de material esbranquiçado, na forma de pó
, com massa de
31,80 g
(trinta e um gramas e oitenta centigramas),
20 (vinte) pedras de material de tonalidade parda, com massa de
7,08 g
(sete gramas e oito centigramas),
e resquícios de material de tonalidade amarelada, aderido na superfície da balança de precisão, apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.”

Interrogado na delegacia (Id. 123411300), o denunciado, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento no tráfico de drogas, dizendo que apenas as 02 (duas) porções de cocaína lhe pertenciam e destinavam-se ao seu uso pessoal, pois é usuário de droga.”

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é
reincidente
, pois registra
condenação pela prática do crime de lesão corporal
, a teor do executivo de pena n.° 2001843-85.2022.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal desta Comarca.”

(id. 319064943).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, resultando na condenação do acusado nos termos da denúncia e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados, passando-se, assim, à análise das alegações apresentadas.

I.

Da pretensão desclassificatória do crime de entorpecentes para aquele previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006

Em que pese irresignação defensiva no sentido da insuficiência probatória quanto à destinação das drogas apreendidas ao comércio espúrio, o conteúdo fático-probatório produzido nos autos
não permite dar amparo
ao pleito desclassificatório para o ilícito de porte de drogas para consumo pessoal.

Isso porque a
materialidade do delito
vinculado à Lei de Drogas encontra demonstrada, sobretudo, pelo Auto de Exibição e Apreensão (id. 123411296) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo no 311.3.10.9067.2023.121384-A01 (Id. 123411310), que atestou resultado positivo para cocaína nas substâncias apreendidas, bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos,
embora o apelante tenha negado parcialmente os fatos, alegando que apenas duas porções de cocaína lhe pertenciam e se destinavam ao consumo próprio. Inicialmente, o acusado informou em juízo que não foi ele quem dispensou a sacola, mas sim um suposto colega que estaria em sua companhia. Alegou que apenas duas porções de cocaína lhe pertenciam, destinadas ao uso pessoal, e que a balança de precisão havia sido deixada por outro conhecido para conserto, já que trabalharia com eletrônicos, senão vejamos:

“(...) Como é que foi essa abordagem, JUDSON? O senhor se assustou com a polícia? O que aconteceu? Não foi eu que dispensei essa sacola, não. Foi um rapaz que estava comigo, um colega meu; E aí? E a balança era de, como eu conserto eletrônicos, conserto eletrônico, um colega meu tinha trazido um pouquinho antes para mim consertar essa balança. Ele falou pra mim dar uma olhada pra ver o que era. Os R$500,00 foi achado comigo, sim. Essa porção de cocaína, sim, estava comigo, que eu tinha comprado para usar, que a gente ia combinar com as meninas pra gente curtir naquele dia. E foi isso ainda. Eles entraram dentro de casa. Perguntaram se tem alguma coisa. Eu falei que tinha realmente que tinha debaixo do meu colchão, foi onde eles acharam mais uma quantia de cocaína que tinha comprado mesmo pra gente usar. Já essa pasta base também não estava comigo, que era desse mesmo rapaz que dispensou a sacola; Então, essas vinte substância, pedra, encontrada num pote na sua cueca era sua? Não foi encontrado na minha cueca, não, esse pote de pasta base. A única coisa que estava comigo era só uma trouxa de cocaína; Essa balança de precisão, o senhor tinha recebido momento tanto para arrumar ou não? Isso foi no comecinho, foi bem de manhã que quando eles me abordaram já era meio tarde, foi bem de manhã que ele me levou essa balança lá; E o senhor já tinha arrumado essa balança? Não, ainda não; Porque a balança funcionava. Por isso estou perguntando, entendeu? Perguntas da Acusação: Você falou que essa balança e a droga, era de seu, uma parte da droga era desse seu amigo que estava lá com a balança? Que tinha levado a balança para o senhor? Não, não foi ele que levou a balança; Hã? Foi um outro conhecido meu, mais cedo que tinha levado, e tinha deixado comigo lá. E aí esse rapaz chegou, né, a tardezinha que começou com o beber e, inclusive, a gente estava na frente da minha casa, na área lá dentro. Aí ele saiu lá fora e de repente ele veio pra dentro e a viatura veio junto. Foi onde a hora que ele dispensou essa trouxa que eles falaram que viram e o pote de pasta que eles estão falando estava comigo, que não estava comigo; E esse rapaz, por que que ele não foi encaminhado também? Aí eu não sei. Na verdade, porque ficou tudo comigo, né, ele jogaram tudo pra cima de mim, mas não era tudo meu, não; O senhor foi ouvido na polícia e o senhor nem mencionou esse seu amigo. Estou lendo aqui seu depoimento e em nenhum momento você falou porque tinha outra pessoa com o senhor lá. No depoimento eu falei que tinha outra pessoa comigo; Falou? Sim, estava comigo, ele foi preso junto com a gente. Ele falou que estava junto comigo na hora da abordagem; Estou lendo aqui não estou vendo nada de outra pessoa (...)”
(id. 319065890).

Contudo, a versão defensiva apresentada pelo apelante (negativa d acerca da propriedade da maior parte da droga e do petrecho apreendidos, bem como de seu envolvimento com a traficância), se mostra isolada e dissociada do acervo probatório constante dos autos, não encontrando amparo em outro elemento de convicção que lhe confira verossimilhança. Ademais, não foi produzida prova hábil a elidir a condenação imposta, se limitando a defesa a alegações desprovidas de lastro probatório.

Não por outro o d. sentenciante assim pontuou:

“o acusado trazia consigo no bolso de sua vestimenta a quantia de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) sem comprovação de origem lícita. Ademais, sequer trouxe a defesa provas de que o denunciado trabalhava como eletricista, tal como alegou em seu interrogatório policial (Id. 123411300), e que esse dinheiro possuía origem lícita”
(id. 319065890).

Por sua vez, o policial militar
Jhemerson Barbosa Pinheiro
, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, relatou com segurança que, durante patrulhamento no bairro Jardim Eldorado, avistou o réu em atitude suspeita, o qual, ao notar a presença da viatura, dispensou uma sacola plástica. Na abordagem, o próprio depoente realizou a busca pessoal e encontrou nas partes íntimas do acusado uma quantidade expressiva de drogas, além de dinheiro em seu bolso. Afirmou categoricamente que o réu estava sozinho no momento da abordagem e que, ao verificar o conteúdo da sacola dispensada, constatou a presença de uma balança de precisão.

Nesse sentido, eis seu depoimento:

“(...) O senhor se recorda dessa abordagem, JHEMERSON?
Não me lembro com grandes detalhes, mas me recordo, sim;
O que o senhor se recorda? O motivo da abordagem foi porque ele tinha dispensado algo? Foi isso o motivo?
Positivo. A gente estava em patrulhamento tático lá por esta região, lá no Jardim Eldorado, se não me engano;
Certo!
Foi o momento em que a gente avistou esse indivíduo aí que demonstrou certo nervosismo e dispensou uma sacola (inaudível). Nesse momento a gente foi proceder à abordagem, inclusive eu que fiz a busca pessoal nele, e localizei nas partes íntimas dele aí uma quantidade de drogas e, no bolso, uma quantidade de dinheiro também;
Na hora que você encontrou esse entorpecente nas partes íntimas, era um potinho? Aqui está falando que era um pote. É isso mesmo, com droga?
Eu não me recordo detalhe assim, o que que era, já faz um tempinho;
Eu estou perguntando porque a denúncia fala isso e ele diz que só tinha duas porções, e o pote fala que tinha 20 porções. Por isso que eu estou perguntando, entendeu, para o senhor?
Ah! Tá, mas era uma quantidade grande;
E dinheiro também, o senhor se recorda se ele tinha dinheiro?
Sim, dinheiro no bolso dele. Eu que fiz a busca nele;
Tá! Mais uma pergunta: na hora da abordagem, que ele dispensou algo, ele estava sozinho, ou tinham ais alguém com ele?
Não, ele estava sozinho. Perguntas da Acusação:
O senhor se recorda se foi verificado o que tinha nessa sacola
? Na sacola, na hora que eu fui verificar a sacola, olhar o que tinha dentro, parece que tinha balança de precisão, algo do tipo assim, algum apetrecho, no caso;
O senhor conhecia já se acusado
? Nunca vi (...)”

Neste ponto, importa consignar que o fato da testemunha em questão consistir no policial militar que diligenciou na fase inquisitiva não retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. (...) Tese de julgamento:
"1. A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023
.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.) Destacamos.

Na hipótese em testilha, a declaração prestada pelo agente policial vai de encontro com próprias peculiaridades de que trata o art. 28 da Lei n.o 11.343/06, pois a quantidade de droga apreendida, a saber:
31,80 g (trinta e um gramas e oitenta centigramas) de Cocaína em pó
e
7,08 g (sete gramas e oito centigramas) de Cocaína fracionada em 20 (vinte) pedras,
aliada à apreensão de
uma balança de precisão em perfeito estado de funcionamento e com resquícios dessa mesma droga
, e R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie, sem comprovação da origem lícita, não permitem concluir que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

Assim, despeito da alegação do apelante de que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo pessoal, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente as detinha com finalidade mercantil, sendo certo ainda que eventual condição de usuário não exclui a de traficante, uma vez que é comum a figura do traficante-usuário.

Não por outro motivo, prevê o
Enunciado Orientativo n.o 3
deste Sodalício que “a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“(...) É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes. 3. Recurso desprovido”
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

Ademais, destaca-se que o crime malsão é de conteúdo múltiplo de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "
ter em depósito
", "guardar", "entregar a consumo",
trazer consigo
", dentre outras,
não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda
(
ex vi

Enunciado Orientativo n. 07
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017).

Portanto, as provas colhidas estão plenamente alinhadas com as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, afastando qualquer fundamento para a desclassificação pretendida pela defesa, razão pela qual impõe-se a
manutenção
da condenação
e da correta
tipificação jurídica atribuída ao delito
.

II.

Do regime inicial de cumprimento de pena

De igual modo,
não comporta acolhimento
o pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado ao semiaberto.

O art. 33, §2o, do Código Penal estabelece que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superiora 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
) o condenado não reincidente, cuja pena seja igualou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

No caso sob exame, o recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. Além disso, consta dos autos o reconhecimento da agravante da reincidência, em razão de condenação criminal definitiva anterior (autos n. 1008148-39.2021.8.11.0042), pela prática do crime de lesão corporal, cuja pena, inclusive, ainda se encontrava em fase de cumprimento, conforme consulta ao PEP n. 2001843-85.2022.8.11.0042/SEEU.

Portanto, não se trata de réu primário, o que, à luz do dispositivo legal acima transcrito, impede a fixação de regime diverso do fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não obstante as circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis, mostra-se adequada a fixação de regime inicial mais gravoso, diante da reincidência do agravante, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 2 . Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp: 2011544 PR 2022/0202169-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).

“A reincidência permite o cumprimento da pena no regime fechado, ainda que a reprimenda imposta seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 1013598-26.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 30/01/2024, DJe 02/02/2024).

Diante disso, mantém-se o regime fechado como o adequado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja mantida incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025